Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação interposta em face de sentença na qual reconheceu a prescrição da pretensão e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

2. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória que visa conferir eficácia de título executivo - nota promissória prescrita é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, contados a partir do dia seguinte ao vencimento do título, independentemente da data da emissão. Súmula 504 do STJ. Precedentes.

3. No caso em análise, a autora ajuizou a ação antes do esgotamento do prazo prescricional. Portanto, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

4. Recurso conhecido e provido.